Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-31.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-31.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ NUNES DE ALCANTARA - CPF: 103.496.261-20 (EMBARGANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), NAYANE CHRISTINE DOS SANTOS ALCANTARA BARBOZA - CPF: 029.502.061-07 (EMBARGADO), VITORIA FERNANDA MARTINS BRUNO - CPF: 029.425.571-09 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CABRELLI BITTENCOURT - CPF: 361.139.198-03 (ADVOGADO), LUCIANE MELQUIADES DE ALCANTARA - CPF: 621.788.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIRENE MELQUIADES DE ALCANTARA - CPF: 488.712.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA APARECIDA SANTOS DE ALCANTARA - CPF: 039.011.671-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 325.426.582-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE MELQUIADES DE ALCANTARA DA CONCEICAO - CPF: 537.450.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANE CHRISTINE DOS SANTOS ALCANTARA BARBOZA - CPF: 029.502.061-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PECÚLIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da seguradora, reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de pecúlio, sob alegação de omissão por não enfrentar argumentos relativos à aplicação analógica do art. 15 da Lei no 9.656/98 aos contratos de pecúlio quando o segurado atinge 60 anos e possui mais de 10 anos de vínculo contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por suposta ausência de manifestação sobre: (i) tese quanto à aplicabilidade analógica do art. 15 da Lei no 9.656/98 aos contratos de pecúlio; (ii) análise de precedentes específicos do STJ citados nas contrarrazões; e (iii) enfrentamento da alegação de violação ao art. 186 do Código Civil pela seguradora embargada.

III. Razões de decidir

3. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre cada um dos precedentes citados pela parte, quando a decisão enfrenta diretamente a questão central da controvérsia, adotando entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a inaplicabilidade da Lei dos Planos de Saúde aos contratos de seguro de vida e pecúlio.

4.

O acórdão embargado fundamentou-se expressamente em jurisprudência uniformizada do STJ (REsp 1.769.111/RS e AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1850737/RJ) quanto à inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/98 aos contratos de seguro de vida, não sendo abusiva cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio conforme a faixa etária.

5.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nas razões suficientes para a formação do seu convencimento, não configurando omissão a ausência de menção específica a todos os precedentes citados pela parte.

6.

O acórdão embargado também se fundamentou no laudo pericial atuarial, que confirmou a correção dos percentuais de reajuste aplicados pela seguradora segundo o regulamento do plano e a legislação pertinente, sendo o aumento abrupto decorrente da não aplicação dos reajustes em momento oportuno por falta de margem consignável no contracheque do autor.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão de matéria já decidida, quando o acórdão enfrentou a questão central da controvérsia com fundamentação suficiente. 2. Não caracteriza omissão a ausência de manifestação específica sobre cada precedente citado pela parte, quando a decisão adota entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria controvertida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, 927, 1.022; CC, art. 186; Lei no 9.656/1998, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.769.111/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1850737/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 30/09/2024; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08/06/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE LUIZ NUNES DE ALCANTARA
, representado pela herdeira
NAYANE CHRISTINE DOS SANTOS ALCANTARA
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 322491861), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de pecúlio.

O acórdão embargado (id. 322491861) fundamentou-se, em síntese, na inaplicabilidade da Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98) aos contratos de seguro de vida e pecúlio, na legalidade do reajuste por faixa etária como instrumento necessário para manter o equilíbrio atuarial do plano, e na ausência de ato ilícito indenizável por parte da seguradora, considerando que o aumento abrupto decorreu da não aplicação dos reajustes a seu tempo e modo por falta de margem consignável no contracheque do segurado.

Em suas razões recursais (id. 325581864), o embargante alega que o acórdão é omisso por não enfrentar todos os argumentos trazidos em contrarrazões ao recurso de apelação, especialmente quanto à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, segundo afirma, autorizam a aplicação analógica do art. 15 da Lei no 9.656/98 aos contratos de pecúlio quando o segurado atingir 60 anos de idade e tiver mais de 10 anos de vínculo contratual, contados da vigência da referida lei.

Sustenta que o acórdão viola os artigos 489 e 1.022 do CPC, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada; o artigo 186 do Código Civil, por não reconhecer o ato ilícito praticado pela seguradora ao aplicar reajuste de mais de 600% na mensalidade do plano; e o artigo 15 da Lei 9.656/98, por não aplicá-lo ao caso concreto, conforme precedentes jurisprudenciais que menciona.

Argumenta que, em 2008, o autor já possuía 60 anos de idade e mantinha vínculo contratual com a seguradora há 17 anos, o que, segundo os precedentes invocados, tornaria abusivo o reajuste por faixa etária aplicado em 2020. Ressalta que o aumento abrupto de mais de 600% na mensalidade, sem prévio aviso, evidencia prática abusiva contra o consumidor idoso.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade, condenando a embargada à devolução dos valores cobrados a mais e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. 327852895), a embargada sustenta o não cabimento dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, afirmando que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida. Defende que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, especialmente a natureza previdenciária e mutualista do contrato de pecúlio, a legitimidade do reajuste por faixa etária e a ausência de ato ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE LUIZ NUNES DE ALCANTARA
, representado pela herdeira
NAYANE CHRISTINE DOS SANTOS ALCANTARA
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 322491861), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de pecúlio.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo legal esclarece que se considera omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC
.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão por não enfrentar todos os argumentos trazidos em contrarrazões ao recurso de apelação, especialmente quanto à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, segundo afirma, autorizam a aplicação analógica do art. 15 da Lei no 9.656/98 aos contratos de pecúlio quando o segurado atingir 60 anos de idade e tiver mais de 10 anos de vínculo contratual.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifico que não há omissão a ser sanada, pois a questão central da controvérsia - a aplicabilidade ou não da Lei dos Planos de Saúde aos contratos de pecúlio - foi expressamente enfrentada e decidida pelo Colegiado.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou-se na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que uniformizou o entendimento no sentido de que não é abusiva a cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, sendo inviável a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) aos contratos de seguro de vida.

Para corroborar esse entendimento, o acórdão citou expressamente o julgado do STJ no AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1850737/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/09/2024, que estabelece:
"1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Lei dos Planos de Saúde não pode ser aplicada por analogia aos contratos de seguro. 2. Não é abusiva cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária."

Além disso, o acórdão mencionou o REsp 1.769.111/RS, no qual as turmas da Segunda Seção do STJ uniformizaram o entendimento no sentido de que o reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado não configura abusividade e não exige comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro, sendo inviável a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/98 aos contratos de seguro de vida.

Portanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade da Lei dos Planos de Saúde aos contratos de pecúlio, adotando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em sentido contrário à pretensão do embargante.

O fato de o acórdão não ter mencionado especificamente todos os precedentes citados pelo embargante em suas contrarrazões não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nas razões que entender suficientes para a formação de seu convencimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou a questão central da controvérsia, adotando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a inaplicabilidade da Lei dos Planos de Saúde aos contratos de seguro de vida e pecúlio, o que foi suficiente para fundamentar a conclusão adotada.

Quanto aos precedentes citados pelo embargante em suas razões recursais (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356562 - MG, AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.684.111 - SP e AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.164.581 - RS), observo que não se tratam de teses firmadas em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, cuja aplicação ao caso concreto seria obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC.

Ademais, os precedentes invocados pelo embargante não representam o entendimento atual e consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, que foi expressamente citado no acórdão embargado (REsp 1.769.111/RS e AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1850737/RJ).

Importante destacar que o acórdão embargado também se fundamentou no laudo pericial atuarial juntado aos autos, que confirmou que os percentuais de reajuste aplicados pela seguradora estão corretos e aderentes ao regulamento do plano e à legislação pertinente, sendo o aumento abrupto decorrente da não aplicação dos reajustes a seu tempo e modo por falta de margem consignável no contracheque do autor.

Esse fundamento, por si só, já seria suficiente para afastar a alegação de abusividade do reajuste aplicado pela seguradora, independentemente da discussão sobre a aplicabilidade ou não da Lei dos Planos de Saúde aos contratos de pecúlio.

Quanto à alegação de violação ao art. 186 do Código Civil, o acórdão embargado expressamente afastou a ocorrência de ato ilícito por parte da seguradora, ao considerar que "
o reajuste aplicado, embora abrupto, decorreu da aplicação de cláusulas contratuais válidas e da impossibilidade de aplicação dos reajustes anteriores por falta de margem consignável no contracheque do autor, situação alheia ao controle da seguradora
".

Ademais, o acórdão destacou que "
conforme destacado pelo perito, a seguradora ofereceu ao autor a possibilidade de redução do valor da contribuição e, consequentemente, do benefício, por meio de aditivo contratual, o que demonstra sua boa-fé na relação contratual
".

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise da ocorrência ou não de ato ilícito por parte da seguradora, tendo sido expressamente afastada essa possibilidade com base nos elementos constantes dos autos.

No que se refere à alegação de violação ao art. 15 da Lei 9.656/98, o acórdão embargado expressamente afastou a aplicação desse dispositivo legal aos contratos de seguro de vida e pecúlio, com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

Quanto à alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, verifico que o acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo enfrentado as questões relevantes para a solução da controvérsia, não incorrendo em nenhuma das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do acórdão para que seja adotado entendimento diverso daquele consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicado pelo Colegiado.

Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão da matéria já decidida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO.
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reforma da decisão. Como já destacado, o objetivo dos embargos de declaração é sanar vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), e não possibilitar nova apreciação do mérito da causa.

No caso em análise, a matéria controvertida - aplicabilidade ou não da Lei dos Planos de Saúde aos contratos de pecúlio - foi expressamente decidida pelo acórdão embargado, que adotou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em sentido contrário à pretensão do embargante.

Quanto à menção ao julgamento do RE 630852 pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre destacar que, conforme informado pelo próprio embargante, o julgamento está suspenso, não havendo, portanto, tese firmada que pudesse ser aplicada ao caso concreto.

Ademais, o referido recurso extraordinário trata especificamente de planos de saúde, e não de contratos de pecúlio, sendo inaplicável ao caso concreto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e adotado pelo acórdão embargado.

Portanto, não há omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração, estando o prequestionamento atendido pela expressa análise da matéria controvertida pelo acórdão embargado.

Ante o exposto, não havendo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
CONHEÇO
do recurso e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025